Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. INTEGRALIZAÇÃO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO MERCADO. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 382 DO STJ. ABUSIVIDADE REJEITADA. VALOR DA DÍVIDA. IRREGULARIDADES. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.

1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. No caso dos autos, a sentença não analisou matérias relacionadas ao valor da dívida, suscitadas nos embargos à Ação Monitória opostos pelo apelante, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.

3. O apelante não demonstrou que os juros remuneratórios contratados excederam a taxa média do mercado, limitando-se a alegar a impossibilidade de pactuação superior a 12% (doze por cento) ao ano, o que não se compatibiliza com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 382 do STJ.

4. As incoerências apontadas pelo apelante quanto à planilha de cálculos apresentada pela apelada não restaram comprovadas, inexistindo irregularidades no valor da dívida apontado pela credora.

5. Atendido o disposto no artigo 700, incisos I a III, do CPC, uma vez juntados documentos que permitem inferir a obrigação de pagar o valor contratado por meio do empréstimo realizado, deve ser mantida a procedência da Ação Monitória.

6. Preliminar de violação à impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita reconhecida. No mérito, recurso não provido. Sentença integralizada.